Tribunal: TJSP
Processo: 1003259-20.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Fornecimento de Gás Natural - COBRANÇA INDEVIDA - Ocorrência - Descontos efetivados por débito automático na conta bancária do autor durante anos - Valores excessivos e incompatíveis com o consumo real da unidade residencial - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - Impossibilidade - Art. 42, parágrafo único, do CDC - Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Fornecimento de Gás Natural - COBRANÇA INDEVIDA - Ocorrência - Descontos efetivados por débito automático na conta bancária do autor durante anos - Valores excessivos e incompatíveis com o consumo real da unidade residencial - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - Impossibilidade - Art. 42, parágrafo único, do CDC - Ausência de dolo - Devolução de forma simples - DANO MORAL - Ocorrência - Contexto que ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, produzindo sérios transtornos à estabilidade financeira e pessoal do autor - Valor fixado em R$ 50.000,00 que se mostra elevado e excessivo - Redução do valor dos danos morais para R$10.000,00 - Sentença reformada apenas nesse ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, por maioria de votos. Vencido parcialmente o relator, que dava provimento em menor extensão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003259-20.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante COMGÁS -
COMPANHIA DE GÁS SÃO PAULO, é apelado MARCOS DE OLIVEIRA
GALDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, por maioria de votos. Vencido parcialmente o
relator, que dava provimento em menor extensão. Declarará voto o Des.
CERQUEIRA LEITE, de conformidade com o Voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente), CASTRO FIGLIOLIA, CERQUEIRA LEITE E TASSO
DUARTE DE MELO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003259-20.2016.8.26.0068
Apelante: COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS SÃO PAULO
Apelado: Marcos de Oliveira Galdino
Comarca: Barueri
Juiz: Dr(a). Fabricio Orpheu Araújo
Voto no 02019
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA CUMULADA COM REPETIÇÃO
DE INDÉBITO - Fornecimento de Gás Natural -
COBRANÇA INDEVIDA - Ocorrência - Descontos
efetivados por débito automático na conta bancária do
autor durante anos - Valores excessivos e incompatíveis
com
o
consumo
real
da
unidade
residencial
-
DEVOLUÇÃO EM DOBRO - Impossibilidade - Art. 42,
parágrafo único, do CDC - Ausência de dolo - Devolução
de forma simples - DANO MORAL - Ocorrência -
Contexto que ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano,
produzindo sérios transtornos à estabilidade financeira e
pessoal do autor - Valor fixado em R$ 50.000,00 que se
mostra elevado e excessivo - Redução do valor dos danos
morais para R$10.000,00 - Sentença reformada apenas
nesse
ponto
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, por maioria de votos. Vencido
parcialmente o relator, que dava provimento em
menor extensão.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação
interposto contra a sentença de fls. 375/379, cujo relatório desde já fica adotado,
proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível do Foro da Comarca de Barueri, Dr.
FABRÍCIO ORPHEU ARAÚJO, que julgou PROCEDENTE a presente AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO, que MARCOS DE OLIVEIRA GALDINO, promove contra
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS, para CONDENAR a Ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devolver ao autor os valores indevidamente cobrados a título de consumo de gás natural
no período anunciado na inicial aditada (outubro de 2012 a janeiro de 2016), no total de
R$137.128,90, já considerada a dobra e os valores administrativamente devolvidos, bem
como a indenizá-lo pelos danos morais, no montante de R$ 50.000,00, tudo atualizado
segundo DEPRE/TJ e com juros de 1% ao mês a contar do ajuizamento. Em
consequência, extinto o feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do
CPC. Sucumbente, arcará a Ré com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor total da condenação.
Apela a ré (fls.381/410), buscando o
provimento do recurso e a reforma integral da r. sentença, para julgar improcedente a
ação. Sustenta que o fundamento utilizado na r. sentença para a indenização é
desprovido de amparo legal, porque não houve ato ilícito praticado pela ré, pois as
cobranças a maior teriam ocorrido pela desídia do apelado, que deixou de conceder
acesso ao imóvel, impossibilitando a aferição de consumo em sua residência. E estando
o medidor localizado no interior do imóvel, as faturas foram emitidas com base na
média de consumo, considerando as últimas três leituras, nos termos da Portaria vigente
à época dos fatos. Aduz que somente após acesso ao imóvel, pôde realizar a averiguação
completa do aparelho e estabelecer os valores efetivamente devidos, devolvendo-se a
diferença apurada ao apelado. Caso não seja reformada a r. sentença, pleiteia pelo
reconhecimento de julgamento ultra petita, porque a apelante foi condenada ao
pagamento de indenização em valor superior ao montante requerido pelo Apelado em
sua exordial, o que violaria o Princípio da Congruência. Argumenta que, por não ser
exata a quantia pleiteada pelo autor, mesmo após a emenda, tal valor somente poderia
ser obtido na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.
Afirma que há incorreção quanto a determinação de devolução em dobro, porque a r.
sentença desconsiderou que não houve má-fé na cobrança, o que demonstraria que a
hipótese dos autos é de engano justificável, disposto no parágrafo único do art. 42 do
CDC, cuja exceção impede a devolução em dobro. Quanto aos danos morais, assevera
que o valor fixado é desproporcional e que não teria havido ato ilícito ou má-fé nas
cobranças indevidas, sendo que o apelado concorreu de forma determinante para que as
cobranças se mantivessem em seu nome. Requer assim, seja julgada improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação, afastando-se as indenizações por danos materiais e morais, com a consequente
condenação do apelado nas verbas decorrentes de sua sucumbência. Alternativamente,
pleiteia pela devolução de forma simples e pela redução ao patamar mínimo do valor da
indenização por danos morais.
Em
resposta,
o
autor
pugna
pelo
desprovimento do recurso e pela manutenção in totum da r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos (fls. 461/483).
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.411/412).
Oportunizada (fls. 492/493) manifestação
acerca da oposição ao julgamento virtual ocorrido no mês de fevereiro de 2019 (fls.
489), quedou-se a apelante silente, conforme certidão de fls. 495.
Iniciado Julgamento na modalidade Virtual,
apresentou Declaração de Voto Parcialmente Divergente o Desembargador Cerqueira
Leite, no tocante ao modo de repetição do indébito.
É o relatório.
2. Indiscutível a relação de consumo entre as
partes e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, na espécie, que dentre
outras garantias assegura a inversão do onus probandi em prol do consumidor, dada sua
vulnerabilidade (art. 06o, VIII, da Lei 8.078/90).
Cinge-se a controvérsia dos autos, em
síntese, nas cobranças indevidas efetuadas pela concessionária ré e no pedido de
condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente solicitados e, ainda à
reparação pelos danos morais resultantes desta conduta.
O autor, afirma que residiu por certo período
no Bairro Alphaville Industrial, Barueri-SP, durante o qual utilizou-se dos serviços da
COMGÁS, mediante pagamentos efetivados por débito automático. Todavia, a partir de
mês de outubro de 2012, referidos débitos mostraram-se demasiadamente excessivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incompatíveis com o consumo real da unidade residencial e totalmente desproporcionais
ao consumo até então verificado. Esclareceu que diversas foram as tentativas de contato
pessoal com a ré na busca de solução pacífica do impasse, as quais restaram todas
frustradas. Afirmou ainda que em agosto de 2015 houve a desocupação do imóvel.
Posteriormente em consulta ao site da empresa, verificou a anulação do débito existente
no período compreendido entre novembro de 2011 a novembro de 2015, o que
corrobora a ilegalidade das cobranças efetivadas. Requereu assim, a condenação da
requerida à restituição da quantia paga com repetição do indébito, no importe de R$
137.128,90 (já considerada a devolução realizada após o ajuizamento e informada no
aditamento promovido a fls. 85/87) e condenação ao pagamento de indenização a título
de danos morais, no valor de R$ 50.000,00.
Em suas razões recursais a apelante, pleiteia
em resumo, o afastamento das indenizações por danos morais e materiais, alegando não
ter praticado nenhum ato ilícito e que não ocorreu má-fé nas cobranças indevidas, as
quais a seu ver seriam mero engano justificável, hipótese do art. 42 do CDC, devendo a
repetição/devolução ser de forma simples.
Com efeito, ao meu sentir, o recurso merece
parcial provimento, para redução do valor arbitrado a título de danos morais.
Entretanto, ante o entendimento da douta
maioria, nos termos da Declaração de Voto Vencedor do D. Desembargador Cerqueira
Leite, que integra o presenta acórdão, está por merecer provimento ao recurso, em maior
parte, sendo provido o recurso quanto ao modo de devolução dos valores indevidamente
pagos.
E tal se dá, porquanto, ao sentenciar o feito, o
DD. Magistrado de Primeiro Grau deu tal solução ao caso:
"Verifica-se que a cobrança por estimativa adveio de
impossibilidade de acesso ao medidor localizado no interior da
residência, e que o "teste de estanqueidade" efetivou-se meses
após ser solicitado, segundo a fornecedora, diante da ausência
de responsáveis na casa, aptos a viabilizar o ingresso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
profissionais no interior, conforme relatórios de visitas
digitalizados às fls. 104/5, todavia, não se desincumbiu a
responsável, conforme cautela que lhe era exigível, do ônus de
comprovar ter feito os prévios contatos com o consumidor para
agendar,
segundo
as
possibilidades
dele,
consumidor
vulnerável, a tal visita.
Ora, uma visita dessas, quando se está a falar de estratosférica
elevação de consumo de gás, incompatível com as
características do imóvel sobre o qual incide, não se faz de
forma
tão
displicente,
segundo
as
conveniências da
fornecedora, que se apropria dos valores mensais mediante
débito em conta, francamente!
E foi desse modo que as cobranças se sucederam ao longo dos
anos, embasadas em equivocadas premissas, tanto que
espontaneamente, após o ajuizamento da ação, diga-se, a
fornecedora acabou por devolver parte dos valores dos quais se
apropriou.
Nesse contexto, legítimo se mostra o pleito de devolução
dobrada. Aqui está a se falar de relação de consumo,
disciplinada, no particular, não pelo Código Civil e respectivo
entendimento sumulado, mas sim pelo disposto no art. 42, §
único do CDC, claro ao consignar que o consumidor cobrado
em quantia indevida tem direito à devolução por valor igual ao
dobro do que pagou, acrescido de correção monetária e juros
legais e na contestação não se vê impugnação específica aos
cálculos apresentados na inicial e ratificados no aditamento,
já com o desconto dos valores devolvidos administrativamente,
os quais, diante disso, merecem integral acolhimento.
Saliente-se, por oportuno, que a ausência de comunicação
formal a respeito da desocupação do imóvel não repercute no
caso, no qual, escancarada a exorbitância das cobranças, a Ré
sequer apresenta os valores mínimos que seriam efetivamente
devidos, mês a mês, razão pela qual prejudicados, inclusive,
tais abatimentos, que eram esperados pelo próprio Autor, e que
agora ficam reservados para ação própria, sob conta e risco da
fornecedora. (...)
Portanto, forçoso reconhecer que o requerente sofreu danos
em sua esfera extrapatrimonial, especialmente se consideradas
as altas quantias indevidamente cobradas e glosadas mês a
mês de sua conta bancária, restando manifesto o menosprezo
para com o usuário, impotente frente ao descaso e poderio
econômico da requerida, bem como o desgaste psíquico acima
do que se poderia esperar na relação jurídica de consumo, uma
vez que a concessionária, sem justo motivo e por má condução
na esfera administrativa, produziu sérios transtornos à
estabilidade financeira e pessoal do autor, forçando-o a
socorrer-se das vias judiciais para obter uma efetiva solução ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso. Tem-se bem delineado, de modo induvidoso, que o
contexto ultrapassa mero aborrecimento cotidiano, sendo
passível, pois, de indenização. (...)" (g.n.)
Observa-se claramente que é possível a
repetição do indébito em razão dos atos praticados pela própria concessionária, cujo
engano não é justificável, ao contrário do que alega, tentando atribuir a culpa ao autor.
Conforme destacado, ao meu ver, aplica-se o
disposto no parágrafo único, do art. 42, do CDC: “O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.”
Sobre o tema, Claudia Lima Marques ensina:
“Prevista como uma sanção pedagógica e preventiva, a evitar
que o fornecedor se 'descuidasse' e cobrasse a mais dos
consumidores por 'engano', que preferisse a inclusão e
aplicação de cláusulas, ou que o fornecedor usasse de métodos
abusivos na cobrança correta do valor, a devolução em dobro
acabou sendo vista pela jurisprudência, não como uma punição
razoável ao fornecedor negligente ou que abusou de seu 'poder'
na cobrança, mas como uma fonte de enriquecimento 'sem
causa' do consumidor. Quase que somente em caso de má-fé
subjetiva do fornecedor, há devolução em dobro, quando o
CDC, ao contrário, menciona a expressão 'engano justificável'
como a única exceção. Mister rever esta posição
jurisprudencial. A devolução simples do cobrado indevidamente
é para casos de erros escusáveis dos contratos entre iguais, dois
civis ou dois empresários, e está prevista no CC/2002. No
sistema do CDC, todo o engano na cobrança de consumo é, em
princípio injustificável, mesmo o baseado em cláusulas
abusivas inseridas no contrato de adesão, 'ex vi' o disposto no
parágrafo único do art. 42. Cabe ao fornecedor provar que seu
engano na cobrança, no caso concreto, foi justificado.” (g.n.)
(In Comentários ao Código de Defesa do Consumidor,
Claudia Lima Marques, et alii - 3a ed. rev., atual. e ampl. -
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 - p. 805)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O C. Superior Tribunal de Justiça, há muito
firmou entendimento de que é cabível a restituição em dobro do montante
indevidamente cobrado e pago, independentemente da verificação de culpa ou dolo. À
propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA EXCESSIVA.
VIOLAÇÃO AO ART. 30, I, DA LEI 11.445/07. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. ART. 42,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DA
LEI
8.078/90.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A insurgência exposta nas razões do Apelo Especial está
embasada na tese acerca da legalidade da cobrança pela tarifa
progressiva. Todavia, não se discute, na hipótese, a legalidade
da cobrança pela tarifa progressiva, mas a exigibilidade do
débito, ante a desproporcionalidade entre a média de consumo
de água e as cobranças efetuadas pela concessionária.
Incidência dos enunciados das Súmulas 211 do STJ e 283 do
STF.
II. O acolhimento das alegações da recorrente, de modo a
reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de água,
exigiria, inevitavelmente, a análise do acervo probatório da
causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela
Súmula 7 desta Corte.
III. Não prospera, também, a alegação de que a agravante não
é obrigada a devolver, em dobro, os valores pagos
indevidamente, de vez que a jurisprudência desta Corte já se
pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em
dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da
existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo
único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável,
circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse
sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de
11/09/2012.
IV. Agravo Regimental improvido.” (g.n.)
(AgRg no AREsp no 420.692/RJ, STJ, 2a Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUSETE MAGALHÃES, j.21/08/2014)
Entretanto, em face da Declaração de Voto
Parcialmente Divergente do D. Desembargador Cerqueira Leite, que acompanha este
acórdão, restei vencido, sendo vencedora a tese de que, para incidência do quanto
preconizado pelo artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, a condenação à
repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos se daria tão somente
quando patente a má-fé na espécie.
De conseguinte, quanto à indenização por
danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pela r. sentença está a merecer reparo.
O montante devido deve traduzir-se em
numerário que represente advertência a lesante e à sociedade de que se não aceita o
comportamento assumido ou o evento lesivo advindo.
Necessita,
em
qualquer
hipótese,
ter
presentes os princípios da satisfação integral dos interesses lesados e da estipulação de
valor que iniba novas investidas, como balizas maiores na reparação devida.
No que concerne a fixação do quantum
indenizatório, não existem critérios fornecidos pela lei, de modo que “o arbitramento da
condenação a título de dano moral deve operar-se com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, suas atividades comerciais, e, ainda,
ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso,
atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual, e às
peculiaridades de cada caso.” (STJ, REsp n. 173.366-SP, 4a Turma, j. 03-12-1998,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira)
Para a fixação do quantum indenizatório,
deve se levar em conta o grau e tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos
danos causados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, tem-se que o arbitramento na
importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se mostra elevado e excessivo,
sendo de rigor a redução do montante arbitrado a título de danos morais.
Assim,
atento
aos
princípios
da
proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que
envolveram o fato, entendo justo fixar o montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez
mil reais), que é suficiente ao cabal ressarcimento dos danos gerados.
Por fim e em conclusão, porquanto restei
vencido, em menor parte, nos termos da Declaração de Voto Vencedor do D.
Desembargador Cerqueira Leite, integrante do presente acórdão, divergência limitada
apenas quanto à forma de repetição dos valores indevidamente cobrados, que se dará de
forma simples, desnecessária a designação de outra relatoria para proclamação do voto
vencedor, já que integraliza o meu voto parcialmente vencido o entendimento
majoritário da Turma Julgadora Estendida.
3. Pelo que, diante tais circunstâncias, na
forma do deliberado, VOTO pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso, para
condenar a requerida a pagar indenização ao autor, a título de danos morais, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelos índices da tabela prática editada pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da publicação do Acórdão, de
acordo com a Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acrescidos de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como à repetição
dos valores indevidamente cobrados e pagos, de forma simples, corrigido
monetariamente desde cada desembolso, por mesma tabela, e com incidência de juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Mantida a sucumbência nos
moldes da sentença. Vencido parcialmente o relator, que dava provimento ao recurso
em menor extensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.387
Apelação Cível no 1003259-20.2016.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS SÃO PAULO
Apelado: Marcos de Oliveira Galdino
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge em parte do voto do
relator, Des. Lavinio Donizetti Paschoalão, e sufraga o
provimento parcial ao recurso da ré em maior extensão,
decotando da condenação a restituição em dobro do que
indevidamente cobrou do autor.
Pelo meu o voto, a restituição será simples,
sem a dobra do art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor, cuja aplicação é sistemática com o
art. 940 do Código Civil, ou art. 1.531 do Código revogado
quando já predominava a orientação de que a condenação à
dobra só se admite diante de inconcussa e irrefragável má-
fé.
Roberto Rosas, depois de transcrever o
enunciado da Súmula n. 159 do Excelso Pretório (“Cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil”), expõe que: “O art. 1.531 do
Código Civil quer atingir aquele que pedir mais do que for
devido. Como observa Clóvis, é outra pena civil imposta ao
que tenta extorquir o alheio, sob color de cobrar dívidas
(Comentários, v. 5/240).
“Washington de Barros Monteiro, analisando
esse dispositivo, assinala que, sem prova de má-fé da
parte do credor, que faz a cobrança excessiva, não se
comina a referida penalidade. A pena é tão grande e tão
desproporcionada que só mesmo diante de prova inconcussa e
irrefragável de dolo deve ser aplicada (Curso, v. 5/432).
“A jurisprudência do STF mais recuada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discrepava dessa orientação. Assim no RE 3.755, Rel. Min.
Waldemar Falcão (Otávio Kelly, Interpretação do Código
Civil no STF, v. 2o/115): 'Os casos de 'plus petionibus'
têm sido considerados como aspecto de ato ilícito, pelo
quê a jurisprudência se orienta no sentido de somente
reconhecer legítima a aplicação da penalidade do art.
1.531 do Código Civil se provados o dolo, a má-fé ou culpa
grave da parte do credor que reclama, judicialmente,
dívida já paga'.
“Outro acórdão, da lavra do Min. Laudo de
Camargo: 'Não há lugar para aplicação do art. 1.531 do
Código Civil quando a parte procede por equívoco, e não
por malícia' (Prado Kelly, ob. cit., p. 116) (RE 79.558,
RTJ 86/515)” (Roberto Rosas, “Direito Sumular. Comentários
às Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça”, Malheiros Editores, 9a ed., 1998).
Expressiva jurisprudência mais recente exige
que o devedor prove a malícia ou dolo do autor da ação,
caso contrário não serão aplicadas as sanções cominadas
nos arts. 939 e 940 do Código Civil, pois a aplicação pura
e simples criaria graves entraves ao direito de ação, pelo
receio de credores quanto à aplicação das penalidades
(STJ, 3a T., REsp 184.822-SP, rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, j. 14.10.99; STJ, 3a T., REsp 171.393-SP,
rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 16.8.99; STJ,
3a T., REsp 99.683-MT, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j.
25.11.97).
O meu voto provê o recurso da ré em maior
extensão, decotando da condenação a dobra do que tem a
restituir ao autor.
CERQUEIRA LEITE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
135FD860
12
13
Declarações
de Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
135FF59E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003259-20.2016.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.